Tribunal: TJSP
Processo: 1017730-17.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - NÃO SE VISLUMBRA ILEGALIDADE NA COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - EXCEPCIONALMENTE, PERMITIDA A SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA PRESTAÇÃO DO IGP-M PELO IPCA, MAIS CONDIZENTE COM A REALIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO-SE AS CIRCUNSTÂNCIAS ATUAIS, PORQUANTO O CRITÉRIO DE REAJUSTE CONTRATADO SE

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - NÃO SE VISLUMBRA ILEGALIDADE NA COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - EXCEPCIONALMENTE, PERMITIDA A SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DA PRESTAÇÃO DO IGP-M PELO IPCA, MAIS CONDIZENTE COM A REALIDADE ECONÔMICA, CONSIDERANDO-SE AS CIRCUNSTÂNCIAS ATUAIS, PORQUANTO O CRITÉRIO DE REAJUSTE CONTRATADO SE TORNOU INJUSTO E IMPLICA DESEQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES.

ALTERAÇÃO OBJETIVA DA BASE DO CONTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA RECOMPOR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO E O SINALAGMA DAS PRESTAÇÕES, CONFORME ASSEGURADO PELO ART. 6o, V, DO CDC E ART. 317, DO CC, VISANDO À PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO - EVENTO SUPERVENIENTE, INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL - ELEVAÇÃO EXCESSIVA DA PRESTAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA, COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PRESTAÇÕES MENSAIS DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.